Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-06.2014.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Parcial decadência em desfavor do Fisco, pela aplicação do artigo 150, §4o, do CTN. Preliminar de nulidade afastada. A prova pericial não vincula o convencimento do julgador. Insuficiência da perícia motivada. Aproveitamento de créditos que deve

Ementa:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Parcial decadência em desfavor do Fisco, pela aplicação do artigo 150, §4o, do CTN. Preliminar de nulidade afastada. A prova pericial não vincula o convencimento do julgador. Insuficiência da perícia motivada. Aproveitamento de créditos que deve se dar na forma da normativa de regência. Manutenção da autuação, pois não observados os requisitos mínimos para tornar o creditamento idôneo. Razoável a multa no limite de 100% do imposto devido. Juros à Taxa Selic que já foi decidido em julgamento de MS interposto pela embargante. Sentença mantida.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.